Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-18.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-18.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, KAROLINE PEIXOTO OURO PRETO BARBOSA DE SOUZA

APELADO: MARINA SILVA RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO ADICIONAL NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE R$9,00 (NOVE REAIS POR MÊS) DURANTE OITO MESES. BLOQUEIO DO CARTÃO ADICIONAL PELA VIA ADMINISTRATIVA, ANTES DA INTIMAÇÃO ACERCA DA DECISÃO LIMINAR. ESTORNO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE ANTES DA SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO VIVENCIADA NÃO ULTRAPASSA MERO ABORRECIMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA, SEM PROVA DO DANO, NÃO ENSEJA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. DIANTE DO ESTORNO, CABÍVEL APENAS DEVOLUÇÃO DA DOBRA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 43 DO STJ. JUROS. ART. 406, CC, DESDE A CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 8001235-18.2022.8.05.0182, em que configura como Apelante
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
e Apelado

MARINA SILVA RIBEIRO e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA